Tribunal: TJDFT
Processo: 0016661-02.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, somente tem lugar nas hipóteses em que a oposição dos embargos de declaração tem caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica no caso.